Tribunal: TJDFT
Processo: 0731052-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DE AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE DESINTERNAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO JÁ EXAMINADO PELO JUIZ SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. Não pode a revisão criminal funcionar como segunda apelação criminal, mostrando-se inviável reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do colegiado que confirmaram a medida de segurança de internação.
3. Ademais, a desinternação do requerente deve ser condicionada à nova perícia, com a finalidade de que o Juízo da Execução avalie a cessação de sua periculosidade, nos moldes do artigo 97, §§ 1o e 2o, do Código Penal e do artigo 176 da Lei de Execução Penal.
4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.